Tribunal: TJDFT
Processo: 0011972-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011972-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MIRIAM DOS ANJOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em vista da impugnação aos cálculos apresentada pelo executado (ID 15618463), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que promova a apuração do valor devido, que deve integrar o precatório. Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora